Tribunal: TJPA
Processo: 0801118-96.2024.8.14.0025
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2026-05-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801118-96.2024.8.14.0025

APELANTE: DANIEL LIMA GOMES

APELADO: BANCO C6 S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. REVISÃO CONTRATUAL. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM. REGISTRO DO CONTRATO. SEGURO PRESTAMISTA. AUSÊNCIA DE ARGUMENTO NOVO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto por instituição financeira contra decisão monocrática que deu parcial provimento à apelação cível, para reconhecer a abusividade da cobrança de seguro prestamista em contrato de financiamento de veículo, determinar o expurgo do encargo e dos reflexos dele decorrentes, com recálculo das parcelas e restituição simples dos valores pagos indevidamente.

Na origem, a parte autora ajuizou ação revisional alegando abusividade na cobrança de seguro prestamista, tarifa de avaliação do bem e despesa de registro do contrato, além de sustentar a invalidade da capitalização mensal de juros. A sentença julgou improcedentes os pedidos, mas a decisão monocrática reformou parcialmente o julgado para afastar apenas o seguro prestamista.

No agravo interno, a instituição financeira sustentou a inexistência de venda casada, a impossibilidade de restituição e de recálculo das parcelas, bem como requereu a improcedência integral dos pedidos e a condenação da parte autora em custas e honorários.

II. Questão em discussão

Há três questões em discussão: (i) saber se a decisão monocrática deve ser reformada quanto ao reconhecimento da abusividade da cobrança do seguro prestamista; (ii) saber se são indevidos o recálculo das parcelas e a restituição simples do valor cobrado a esse título; e (iii) saber se o agravo interno trouxe fundamento novo apto a afastar a manutenção da decisão agravada.

III. Razões de decidir

O agravo interno não trouxe argumento novo capaz de infirmar a decisão agravada, circunstância que autoriza a manutenção do decisum por seus próprios fundamentos, na linha da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sobre o art. 1.021, § 3º, do CPC.

A capitalização mensal dos juros é válida em contratos celebrados após 31/03/2000, desde que expressamente pactuada, o que se evidencia quando a taxa anual é superior ao duodécuplo da mensal. No caso, a taxa anual de 26,37% supera o duodécuplo da taxa mensal de 1,97%, razão pela qual foi mantida a validade da cláusula.

A cobrança da tarifa de avaliação do bem e da despesa com registro do contrato é lícita quando houver previsão contratual e demonstração da efetiva prestação do serviço, inexistindo, no caso, prova de abusividade ou de onerosidade excessiva.

A cobrança do seguro prestamista mostra-se abusiva quando o consumidor é compelido a contratar o produto com a instituição financeira ou com seguradora a ela vinculada, sem liberdade real de escolha, em afronta ao art. 39, I, do CDC e à tese firmada no Tema 972 do STJ.

Reconhecida a abusividade do seguro prestamista, subsistem o expurgo do valor cobrado, o recálculo das prestações contratuais e a restituição simples do indébito, sem alteração dos demais capítulos da decisão monocrática.

IV. Dispositivo e tese

Agravo interno conhecido e desprovido. Mantida a decisão monocrática que reconheceu a abusividade da cobrança do seguro prestamista, com determinação de expurgo do encargo e dos reflexos dele decorrentes, recálculo das parcelas e restituição simples dos valores pagos indevidamente.

Tese de julgamento:

“1. O agravo interno deve ser desprovido quando a parte recorrente não apresenta argumento novo apto a infirmar os fundamentos da decisão monocrática. 2. Em contrato de financiamento bancário, é válida a capitalização mensal de juros quando expressamente pactuada, bem como lícitas a tarifa de avaliação do bem e a despesa de registro do contrato quando previstas e comprovada a efetiva prestação do serviço. 3. É abusiva a cobrança de seguro prestamista sem efetiva liberdade de escolha do consumidor, hipótese em que se impõem o expurgo do encargo, o recálculo das parcelas e a restituição simples do indébito.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 487, I, 932, IV e V, “a”, 1.021, § 3º, e 1.036; CDC, arts. 39, I, e 42; Medida Provisória nº 2.170-36/2001, art. 5º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp nº 973.827/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, j. 08.08.2007, Temas 246 e 247; STJ, Súmula 541; STJ, REsp nº 1.578.553/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, j. 28.11.2018, Tema 958; STJ, REsp nº 1.639.259/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, j. 28.11.2018, Tema 972; STJ, EDcl no AREsp nº 980.631, Rel. Min. Regina Helena Costa, j. 22.05.2017.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado, na 14ª Sessão Ordinária de 2026, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos e a Desembargadora Anete Marques Penna de Carvalho.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº.
0801118-96.2024.8.14.0025.

AGRAVANTE:
BANCO C6 S.A.

AGRAVADA: DECISÃO MONOCRÁTICA DE ID 31919218.

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

-

-

-

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
NA APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
BANCO C6 S.A.
em face da decisão monocrática de ID 31919218

que DEU PROVIMENTO ao recurso de apelação cível.

Na exordial, o autor
DANIEL LIMA GOMES
aduz que celebrou com a instituição financeira ré, em 08/01/2024, contrato de financiamento para aquisição de veículo automotor (Chevrolet Prisma Sed. LTZ 1.4 8V Flexpower 4P – 2018), pelo valor total financiado de R$ 59.267,79 (cinquenta e nove mil, duzentos e sessenta e sete reais e setenta e nove centavos), a ser pago em 60 parcelas mensais de R$ 1.691,46 (mil, seiscentos e noventa e um reais e quarenta e seis centavos), com vencimento no dia 14 de cada mês.

Alega existência de encargos abusivos, especificamente: seguro prestamista no valor de R$ 2.425,30 (dois mil, quatrocentos e vinte e cinco reais e trinta centavos), cobrado de forma obrigatória configurando venda casada; registro de contrato junto ao órgão de trânsito no valor de R$ 292,00 (duzentos e noventa e dois reais) e tarifa de avaliação do veículo usado no valor de R$ 650,00 (seiscentos e cinquenta reais)

Requereu a devolução em dobro dos valores pagos indevidamente, a nulidade de cláusulas contratuais abusivas

Contestação do banco alegando legalidade do contrato.

Transcrevo a
SENTENÇA
id. 31579224:

Ante o exposto,
JULGO IMPROCEDENTE

o pedido deduzido na inicial, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Condeno a parte autora ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios que fixo em 10% do valor dado à causa, conforme o artigo 85, § 2º do Código de Processo Civil. Tais pagamentos ficam
suspensos
por ser a parte autora beneficiária da Gratuidade de Justiça outrora deferida, conforme artigo 98, § 3º do CPC.

Cumpridas as determinações, dê-se baixa na distribuição e, após, arquivem-se os autos digitais.

Sentença publicada e registrada eletronicamente. Intimem-se.

Inconformado
DANIEL LIMA GOMES
interpôs
RECURSO DE APELAÇÃO id. 28878728
aduzindo ausência de expressa pactuação da capitalização de juros, em violação à Súmula 539 do STJ

ALEGA abusividade na cobrança de seguro prestamista (R$ 2.425,30) por configurar venda casada vedada, bem como das tarifas de registro de contrato (R$ 292,00) e avaliação do bem (R$ 650,00) por ausência de comprovação da efetiva prestação dos serviços.

REQUER provimento do recurso para aplicar a capitalização de juros simples, reduzir a parcela para R$ 1.595,36 e condenar a ré à restituição em dobro dos valores pagos indevidamente, totalizando R$ 18.266,60.

Contrarrazões apresentadas no id.3159234 refutando os argumentos do apelante.

Sucedeu Decisão Monocrática de ID 31919218, com a seguinte ementa:

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. REVISÃO CONTRATUAL. COBRANÇA DE TARIFAS E ENCARGOS. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS EXPRESSAMENTE PACTUADA. VALIDADE DA TARIFA DE AVALIAÇÃO E DO REGISTRO CONTRATUAL. ABUSIVIDADE DA COBRANÇA DE SEGURO PRESTAMISTA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de revisão de contrato de financiamento de veículo, com fundamento na legalidade das cláusulas contratuais, indeferindo pleitos de expurgo de encargos e restituição de valores pagos. O autor alegou abusividade na cobrança de seguro prestamista, tarifa de avaliação do veículo e registro contratual, além de ausência de pactuação válida da capitalização mensal de juros.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar se houve capitalização mensal de juros sem pactuação expressa; (ii) analisar a validade da cobrança da tarifa de avaliação do bem; (iii) verificar a legalidade da cobrança referente ao registro do contrato; (iv) apurar a ocorrência de venda casada na contratação do seguro prestamista.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A capitalização mensal de juros é válida quando expressamente pactuada em contratos celebrados após 31/03/2000, conforme fixado nos Temas 246 e 247 do STJ, bem como na Súmula 541/STJ. No caso, o contrato prevê taxa anual superior ao duodécuplo da mensal, evidenciando a pactuação clara e expressa.

4. A cobrança da tarifa de avaliação do veículo encontra respaldo no Tema 958 do STJ, sendo válida desde que prevista contratualmente e demonstrada a efetiva prestação do serviço, o que foi comprovado nos autos.

5. A despesa com o registro do contrato, também tratada no Tema 958 do STJ, é admitida como válida quando pactuada e correspondente à prestação efetiva do serviço, condições observadas no caso concreto.

6. A cobrança do seguro prestamista, por sua vez, revela-se abusiva ao configurar venda casada, por não ter sido oportunizada ao consumidor a liberdade de contratar o seguro ou escolher a seguradora, em afronta ao art. 39, I, do CDC e ao Tema 972 do STJ. A seguradora pertence ao mesmo grupo econômico da instituição financeira, reforçando a ausência de liberdade de escolha.

7. Reconhecida a abusividade, impõe-se o expurgo do valor referente ao seguro prestamista, bem como dos encargos reflexos, com recálculo das prestações e restituição simples do valor pago indevidamente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente provido para declarar a abusividade da cobrança do seguro prestamista, determinar o expurgo do valor e dos encargos reflexos, com recálculo das prestações e restituição simples dos valores pagos indevidamente.

Tese de julgamento
:

1. A capitalização mensal de juros é válida quando expressamente pactuada e a taxa anual supera o duodécuplo da mensal, nos contratos celebrados após 31/03/2000.

2. A cobrança da tarifa de avaliação do bem e da despesa com registro do contrato é lícita quando há previsão contratual e comprovação da efetiva prestação do serviço.

3. É abusiva a cobrança de seguro prestamista quando não oportunizada ao consumidor a livre escolha da contratação e da seguradora, configurando venda casada vedada pelo Código de Defesa do Consumidor.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 6º, IV, e 39, I; CPC/2015, arts. 926, § 1º, e 932, IV e V, "a".

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, REsp nº 973.827/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Tema 246 e 247, j. 08.08.2007.

STJ, REsp nº 1.578.553/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Tema 958, j. 28.11.2018.

STJ, REsp nº 1.639.259/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Tema 972, j. 28.11.2018. Súmula 541/STJ.

Irresignada, a parte ré interpôs Agravo Interno de ID 32934987. Sustenta: (i) ausência de configuração de venda casada; (ii) a impossibilidade de restituição e recálculo do valor das parcelas;
(iii)
a necessidade de que a parte autora seja condenada ao pagamento de custas e honorários.

Ao final, requer a reforma da decisão com a improcedência dos pedidos.

Contrarrazões no ID 34643085.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do presente recurso.

Em que pesem os argumentos expendidos no Agravo Interno interposto, resta evidenciado, das razões recursais apresentadas, que a parte Agravante não trouxe nenhum argumento novo capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual deve esta ser mantida, por seus próprios fundamentos.

Assim, não assiste razão ao recorrente. Explico

Com efeito, muito embora tenha o atual Código de Processo Civil inserido no ordenamento jurídico brasileiro nova regra a respeito do agravo interno, prevendo, a partir de sua vigência, ser vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno (CPC, art. 1.021, § 3º), na situação específica destes autos, tem-se por inviável ao julgador qualquer julgamento que se mostre alheio ao não provimento da insurgência com base nas razões de decidir lançadas quando da análise singular da matéria.

Imperioso ressaltar, que a vedação do art. 1.021, §3º do CPC está sendo mitigada pela jurisprudência que se consolida do Superior Tribunal de Justiça. Afinal, “A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o art. 1.021, §3º do CPC/2015, assentou que o dispositivo não impõe ao julgador a obrigação de reformular a decisão agravada para, em outros termos, reiterar seus fundamentos, notadamente diante da falta de argumento novo deduzido pela parte recorrente” – (Embargos de declaração no Agravo em Recurso Especial nº 980.631, Rel. Ministra Regina Helena Costa, DJE de 22.5.2017).

Pois bem.

DA CAPITALIZAÇÃO MENSAL DOS JUROS

Insurge-se a parte apelante contra a cobrança de juros capitalizados, sob o argumento que os mesmos são indevidos, pois não há autorização legal e disposição contratual expressa.

Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência pacífica firmada por meio de Recurso Especial submetido ao rito de recursos repetitivos (art. 1.036 do CPC), bem como entendimento sumulado acerca do tema, pacificando a tese de que é possível a capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual apenas para os contratos firmados a partir de 31/03/2000 e desde que expressamente pactuada, pois respaldados no artigo 5º da MP 2170-36 (reedição das MPs 1.782, 1.907, 1.963, 2.087) e no artigo 4º da MP 2.172-32.

A capitalização de juros em periodicidade inferior à anual foi tratada nos temas 246 e 247 do Superior Tribunal de Justiça, cujo Recurso Especial nº 973.827/RS de relatoria do Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, e decorreu com a seguinte ementa:

CIVIL E PROCESSUAL. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. (...) 3. Teses para os efeitos do art. 543-C do CPC: - "É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada." - "A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara.A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada".

Dos referidos temas 246 e 247 originou-se a Súmula 541 do STJ:

"Súmula 541/STJ - "A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada"

Deste modo, não merece prosperar a insatisfação da apelante, porquanto é incontroverso que a alegada capitalização se encontra inserida no instrumento contratual (ID. 31579208), sendo a taxa anual de 26,37% superior ao duodécuplo da mensal (1,97% x 12 = 23,64%), evidenciando a capitalização expressamente pactuada.

Assim, considerando que o contrato é posterior a 31/03/2000, bem como havendo pactuação explícita da capitalização mensal de juros, nenhuma razão há para o seu afastamento, consoante entendimento consolidado daquela Corte de Justiça.

TARIFA DE AVALIAÇÃO

A questão relativa à cobrança da tarifa de avaliação de bem dado em garantia foi decidida pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.578.553/SP, submetido ao regime dos recursos repetitivos (Tema 958), nos seguintes termos:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 958/STJ. DIREITO BANCÁRIO. COBRANÇA POR SERVIÇOS DE TERCEIROS, REGISTRO DO CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM . PREVALÊNCIA DAS NORMAS DO DIREITO DO CONSUMIDOR SOBRE A REGULAÇÃO BANCÁRIA. EXISTÊNCIA DE NORMA REGULAMENTAR VEDANDO A COBRANÇA A TÍTULO DE COMISSÃO DO CORRESPONDENTE BANCÁRIO. DISTINÇÃO ENTRE O CORRESPONDENTE E O TERCEIRO. DESCABIMENTO DA COBRANÇA POR SERVIÇOS NÃO EFETIVAMENTE PRESTADOS . POSSIBILIDADE DE CONTROLE DA ABUSIVIDADE DE TARIFAS E DESPESAS EM CADA CASO CONCRETO. 1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo. 2 . TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1 . Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado; 2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3 .954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva; 2.3.
Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia,
bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a: 2.3 .1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a 2.3.2 . possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto. 3. CASO CONCRETO. 3 .1. Aplicação da tese 2.2, declarando-se abusiva, por onerosidade excessiva, a cláusula relativa aos serviços de terceiros ("serviços prestados pela revenda"). 3 .2. Aplicação da tese 2.3, mantendo-se hígidas a despesa de registro do contrato e a tarifa de avaliação do bem dado em garantia. 4 . RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO.

(STJ - REsp: 1578553 SP 2016/0011277-6, Relator.: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 28/11/2018, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 06/12/2018 RSTJ vol. 253 p. 358)

No caso dos autos, a cobrança da tarifa de avaliação do bem no valor de R$ 650,00 (seiscentos e cinquenta reais) encontra-se expressamente prevista no contrato de financiamento celebrado entre as partes.

Ademais, a instituição financeira apelante comprovou documentalmente a efetiva prestação do serviço de avaliação do veículo (id.31579210), não se mostrando abusiva sua cobrança

REGISTRO DE CONTRATO

A questão relativa à cobrança de despesa com registro de contrato foi igualmente decidida pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.578.553/SP, submetido ao regime dos recursos repetitivos (Tema 958), consolidando o entendimento de que sua cobrança é válida desde que não configure onerosidade excessiva e corresponda à efetiva prestação de serviço.

Os valores relativos a registro de contrato não são definidos propriamente como tarifas, pois se referem às cobranças de despesas inerentes à própria operação bancária, não se revelando abusivas desde que expressamente pactuadas e comprovadas.

Conforme já transcrito anteriormente, o Tema 958 do STJ estabeleceu as seguintes teses:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 958/STJ. DIREITO BANCÁRIO. COBRANÇA POR SERVIÇOS DE TERCEIROS, REGISTRO DO CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM . PREVALÊNCIA DAS NORMAS DO DIREITO DO CONSUMIDOR SOBRE A REGULAÇÃO BANCÁRIA. EXISTÊNCIA DE NORMA REGULAMENTAR VEDANDO A COBRANÇA A TÍTULO DE COMISSÃO DO CORRESPONDENTE BANCÁRIO. DISTINÇÃO ENTRE O CORRESPONDENTE E O TERCEIRO. DESCABIMENTO DA COBRANÇA POR SERVIÇOS NÃO EFETIVAMENTE PRESTADOS . POSSIBILIDADE DE CONTROLE DA ABUSIVIDADE DE TARIFAS E DESPESAS EM CADA CASO CONCRETO. 1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo. 2 . TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1 . Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado; 2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3 .954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva; 2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a: 2.3 .1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a 2.3.2 . possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto. 3. CASO CONCRETO. 3 .1. Aplicação da tese 2.2, declarando-se abusiva, por onerosidade excessiva, a cláusula relativa aos serviços de terceiros ("serviços prestados pela revenda"). 3 .2. Aplicação da tese 2.3,
mantendo-se hígidas a despesa de registro do contrato
e a tarifa de avaliação do bem dado em garantia. 4 . RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO.

(STJ - REsp: 1578553 SP 2016/0011277-6, Relator.: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 28/11/2018, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 06/12/2018 RSTJ vol. 253 p. 358)

Na hipótese dos autos, a cobrança de REGISTRO DE CONTRATO no valor R$ 292,00 (duzentos e noventa e dois reais) se encontra prevista nas cláusulas contratuais de (id.31579208) mostra-se legal a cobrança.

DO SEGURO PRESTAMISTA E TITULO DE CAPITALIZAÇÃO

Em relação ao seguro prestamista (proteção financeira), a questão foi objeto de análise pelo E. Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial nº 1.639.259/SP, sob o rito dos Recursos Repetitivos, tendo sido pacificado o seguinte entendimento:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO.
TEMA 972/STJ.
DIREITO BANCÁRIO. DESPESA DE PRÉ-GRAVAME. VALIDADENOS CONTRATOS CELEBRADOS ATÉ25/02/2011. SEGURO DE PROTEÇÃOFINANCEIRA. VENDA CASADA. OCORRÊNCIA. RESTRIÇÃO À ESCOLHADA SEGURADORA. ANALOGIA COMOENTENDIMENTO DA SÚMULA 473/STJ. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. NÃOOCORRÊNCIA. ENCARGOS ACESSÓRIOS.

1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA:

Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo.

2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015:

2.1 - Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da despesa com o registro do pré-gravame, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula pactuada no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva.

2.2 - Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada.

2.3 - A abusividade de encargos acessórios do contrato não descaracteriza a mora.

3. CASO CONCRETO.

3.1. Aplicação da tese 2.1 para declarar válida a cláusula referente ao ressarcimento da despesa com o registro do pré-gravame, condenando-se porém a instituição financeira a restituir o indébito em virtude da ausência de comprovação da efetiva prestação do serviço.

3.2. Aplicação da tese 2.2 para declarar a ocorrência de venda casada no que tange ao seguro de proteção financeira.

3.3. Validade da cláusula de ressarcimento de despesa com registro do contrato, nos termos da tese firmada no julgamento do Tema 958/STJ, tendo havido comprovação da prestação do serviço.

3.4. Ausência de interesse recursal no que tange à despesa com serviços prestados por terceiro.

4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTECONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO. (Grifo nosso).

Destarte, NÃO há obrigatoriedade de que o consumidor contrate o referido seguro diretamente com o agente financeiro, ou por seguradora indicada por este, exigência esta que configura "venda casada", vedada pelo art. 39, inciso I, do CDC.

No caso, o contrato (id.31579208), prevê a cobrança de seguro prestamista no valor de R$ 2425,30 (dois mil, quatrocentos e vinte e cinco reais e trinta centavos)

Todavia, NÃO há prova nos autos no sentido de que foi efetivamente oportunizada ao consumidor a faculdade de contratação ou não do seguro ou mesmo a liberdade na escolha da seguradora, sendo referido encargo exigido pela instituição financeira sem qualquer possibilidade de negociação pelo consumidor.

Reforçando-se a tese destaca-se que o seguro contratado é ofertado por empresa do mesmo grupo econômico, de onde se presume não ter se oportunizado a escolha da seguradora.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL. SEGURO. VENDA CASADA.\nI - VENDA CASADA - SEGURO PRESTAMISTA. Consiste em prática abusiva, vedada nas relações de consumo, o condicionamento do fornecimento de um produto ou serviço ao fornecimento de outro, conforme o inciso I do artigo 39 do Código de Defesa do Consumidor ( CDC). No caso, o seguro contratado enquadra-se como venda casada com o produto (empréstimo), devendo ser afastada a sua cobrança.\nII - REPETIÇÃO DE VALORES. Cabimento da repetição do indébito, na forma simples, diante do reconhecimento da abusividade da cobrança do seguro.\nAPELAÇÃO DA PARTE AUTORA PROVIDA. UNÂNIME.

(TJ-RS - AC: 50032461120208210016 RS, Relator: Cairo Roberto Rodrigues Madruga, Data de Julgamento: 30/06/2021, Vigésima Quarta Câmara Cível, Data de Publicação: 01/07/2021)

Por derradeiro, nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou título de capitalização com seguradora por ela indicada, por se configurar venda casada.

Assim, deve ser reformada a sentença neste ponto, reconhecendo a abusividade da cobrança do seguro-prestamista e sendo determinado o expurgo de tal tarifa e dos correspondentes juros remuneratórios reflexos,
com o recálculo das prestações
, apurando-se na fase seguinte, condenada a parte ré a restituir, de modo simples, o excesso efetivamente pago a maior pela parte autora, com a incidência dos índices legais de atualização monetária desde a data de cada pagamento indevido.

Em razão da reforma ora efetivada, as custas e honorários advocatícios no percentual de 10% do valor da condenação devem ser pagos 80% pelo autor e 20% pelo réu.

Isto posto, não merece reforma a decisão monocrática.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO INTERNO
, a fim de manter a decisão monocrática recorrida tal como lançada nos autos.

É o voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 19/05/2026